Tribunal: STF
Processo: ARE 1588894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO CEBRASPE CONTRA A SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONCLUSÃO PELO NÃO ENQUADRAMENTO DA DOENÇA COMO DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DA DEFICIÊNCIA FÍSICA. ARTIGO 4º, I, DO DECRETO 3.298/99. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DPU. TEMA 1002 DO STF. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelos réus contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação da União, condenando-a, de ofício, ao pagamento de honorários advocatícios à DPU.
2. Não conhecido o agravo interno do CEBRASPE, posto que o referido réu, ora agravante, não se insurgiu contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido, havendo o trânsito em julgado da demanda em relação a ele.
3. É certo que, no âmbito de exames e concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário proceder à análise de mérito do ato administrativo, devendo a sua atuação se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital.
4. O direito de acesso em cota reservada às pessoas com deficiência a cargos públicos, nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n. 6.949/2009), da Constituição Federal (artigo 37, VIII) e da Lei nº 8.112/90 (artigo 5º, § 2 ), o será garantido sob duas condições: a) caracterização da deficiência, nos termos da lei; e b) compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado.
5. Noutro giro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2º, que "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
6. Em relação à deficiência física, o artigo 4º, I, do Decreto nº 3298/1999 a define como " alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções".
7. No caso, o autor se submeteu à avaliação biopsicossocial promovida por equipe multiprofissional do concurso, conforme estabelecido no edital, sendo considerado inapto para concorrer pelas vagas destinadas a PCDs, passando a figurar na lista de classificação geral. Diante disso, o autor apresentou recurso administrativo, que, após avaliação documental, foi indeferido.
8. Verifica-se que em nenhuma das avaliações a que foi submetido o autor houve divergência quanto ao diagnóstico dado por seu médico ortopedista, qual seja, sequela de traumatismo de nervo de membro inferior, lesão neurológica que ocasiona parestesia constante (formigamento) na perna direita, A decisão por sua inaptidão se deu, unicamente, porque as juntas médicas avaliadoras entenderam que a doença em questão não é hábil a enquadrá-lo no conceito de pessoa com deficiência, nos termos do Decreto 3.298/99.
9. Todavia, o exame pericial realizado nestes autos entendeu pela configuração da deficiência, apontando que "há significativa redução de força dos movimentos tanto da região do joelho como do pé direitos, que são devidos à lesão neurológica. Há monoparesia, que é a sensação de formigamento no membro inferior direito e perda de sensibilidade da porção medial da região abaixo do joelho e do pé direitos. Desse modo há comprometimento significativo da função motora do membro inferior direito, podendo ser estimado em 50%, levando à incapacidade funcional parcial e permanente do referido membro".
10. Por sua vez, o laudo do assistente técnico da União apenas ratificou as conclusões das equipes médicas do concurso, concluindo que "portanto, não havendo dificuldades para o desempenho de funções, tal como a pretendida pelo requerente ao ter se inscrito no referido certame, não há como caracterizá-lo como pessoa portadora de deficiência à luz da legislação, mesmo que comprovadamente o mesmo possua parestesia de membro inferior" (g.n.).
11. A perita não foi notificada a se manifestar sobre os laudos dos assistentes técnicos dos réus, conforme determinado no artigo 477, §2º, do CPC, razão pela qual a União alega cerceamento de defesa. No entanto, o único ponto divergente apresentado no parecer de seu assistente técnico foi no sentido de que o laudo da perita não tinha citado se havia impedimentos para a realização da atividade pretendida pelo requerente no cargo para o qual se inscreveu no certame.
12. Ocorre que a configuração da deficiência física, nos termos da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 3298/1999, independe da atividade laboral a ser realizada pela pessoa. Se assim fosse, uma pessoa paraplégica, que faz uso de cadeira de rodas, não seria considerada PCD por exercer um cargo no qual pudesse permanecer sentada, por exemplo.
13. Ressalte-se que, ao mencionar a necessidade de produzir dificuldade para o desempenho de funções, o artigo 4º, I, do Decreto em questão refere-se às deformidades de membros, ou seja, não se considera deficiência física a deformidade de membro, congênita ou adquirida, que não produza dificuldade para o desempenho das funções daquele membro.
14. Portanto, o ponto divergente apresentado pelo assistente técnico da apelante mostra-se totalmente equivocado, até mesmo porque consta expressamente no edital (item 5.6.8) que " acompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o estágio probatório, na forma estabelecida no § 2º do art. 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações".
15. Dessa forma, não havia ponto a ser esclarecido pela perita, mas, tão somente um equívoco de interpretação do assistente técnico da apelante. Sendo assim, inexiste violação ao artigo 477, §2º, do CPC, a ensejar a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa da apelante.
16. No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que, em junho de 2023, no julgamento do Tema 1.002, o Pleno do C. STF fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição ". O v. acórdão foi publicado em 16/08/2023.
17. Assim, quando proferida a r. sentença destes autos - 29/09/2023 - a questão já se encontrava pacificada pelo C. STF, não se justificando a ausência de condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais à DPU.
18. Considerando que, no caso, o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é muito baixo (R$ 998,00), nos exatos termos do §8º do artigo 85 do CPC e da recente tese fixada pelo E. STJ (Tema 1.076), condena-se, de ofício, a União ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, que devem ser majorados para R$ 5.000,00, em sede recursal (art. 85, §11).
19. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.
20. Quanto à regra contida no § 3º do artigo 1.021 do CPC, a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente recurso. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.
21. Não conhecido o agravo interno do CEBRASPE. Agravo interno da União desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso I; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente